Tribunal: TJBA
Processo: 8001596-15.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001596-15.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: GEOVANA DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
AFRANIO SANTOS DA SILVA, DANIEL NOVAIS DE ARAUJO

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES NAS RAZÕES DO APELO E NAS CONTRARRAZÕES REJEITADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POR DIAS. PRECARIEDADE DO FORNECIMENTO. APRESENTAÇÃO DE INÚMERAS REPORTAGENS REGISTRANDO O PROBLEMA NA ÁREA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS VERIFICADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE FORMA SATISFATÓRIA DO ÔNUS DE COMPROVAR PRESTAÇÃO REGULAR DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
8001596-15.2023.8.05.0242
,

da Comarca de Saúde/Ba, sendo apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e apelada
GEOVANA DOS SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator